Tribunal: TJPA
Processo: 0800835-74.2021.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800835-74.2021.8.14.0091

APELANTE: CAIO SOUZA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. PEQUENA QUANTIDADE. EXASPERAÇÃO INIDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REGIME MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal, e a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: i) verificar se há insuficiência de provas apta a ensejar a absolvição; ii) analisar a legalidade da valoração negativa da natureza da droga e dos maus antecedentes na fixação da pena-base; e iii) examinar o cabimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade está comprovada por laudo toxicológico definitivo, e a autoria se evidencia pelos depoimentos prestados em juízo pelos agentes policiais, harmônicos e coerentes, os quais confirmaram a apreensão do entorpecente na residência vinculada ao apelante, sendo válidos como meio de prova quando corroborados por outros elementos.

4. A forma de acondicionamento da droga, fracionada em diversas porções, constitui indicativo de destinação mercantil, sendo desnecessária a comprovação de efetiva venda para configuração do delito.

5. A tese defensiva de negativa de autoria não encontra respaldo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, devendo ser mantida a condenação.

6. Na dosimetria, a valoração negativa da natureza da droga, isoladamente considerada, mostra-se inidônea diante da pequena quantidade apreendida, impondo o redimensionamento da pena-base.

7. Por outro lado, os maus antecedentes restam configurados, ainda que o trânsito em julgado seja posterior ao fato, desde que relativo a conduta anterior, justificando a exasperação da pena.

8. A existência de maus antecedentes impede a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, por ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida quando amparada em laudo pericial e depoimentos policiais coerentes, sobretudo quando a droga está fracionada em porções indicativas de comercialização. A pequena quantidade de droga apreendida impede a exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na natureza da substância, devendo ser observada a proporcionalidade. A existência de maus antecedentes, ainda que decorrentes de condenação com trânsito em julgado posterior ao fato, desde que relativa a conduta anterior, afasta a incidência do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n° 11. 343/2006, art. 33, caput e § 4º; CP, art. 59 e 68; CPP, art. 617;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 996.184/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN 08/09/2025; STJ, HC 937.263/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 10/03/2025; STJ, AgRg no HC 865.320/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 15/08/2024; STJ, AgRg no HC 783.764/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/05/2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0805862-78.2021.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 05/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
CAIO SOUZA DA CONCEIÇÃO
, por intermédio de advogado particular, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Salvaterra/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

De acordo com a
denúncia
, ID 29848878, no dia 12/12/2021, por volta das 09h15min, na 8ª travessa, próximo da antiga praça, entre a 13ª rua e o campo de pouso, bairro Marabá, no município de Salvaterra/PA, o acusado foi preso em flagrante delito por guardar substâncias entorpecentes sem autorização legal ou em desacordo com determinação regulamentar.

Consta que, na ocasião, policiais civis da Delegacia de Salvaterra deram cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência do acusado, oportunidade em que localizaram, no interior de uma gaveta, uma sacola plástica contendo 24 (vinte e quatro) papelotes de substância semelhante a oxi. Consta, ainda, que, em sede policial, o acusado exerceu o direito ao silêncio.

Com base nas provas colhidas, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, requerendo o prosseguimento da ação penal e, ao final, sua condenação nos termos da lei.

Em ID 29848896, recebida a denúncia em 22/03/2022;

Em ID 29848910, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 26/10/2024;

Em ID 29848949, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 15/09/2022;

Em ID 29848910, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 26/04/2022;

Em ID 29848992, Laudo Toxicológico Definitivo;

Na
sentença
(ID 29849010), o magistrado julgou procedente a denúncia para, em consequência, condenar o acusado
Caio Souza da Conceição
pela prática do crime tipificado art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Nas
razões recursais
(ID 29849014),
a defesa requer
a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a revisão da pena-base; o afastamento da valoração negativa dos antecedentes; o reconhecimento do tráfico privilegiado; e a fixação de regime mais brando.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 29849016), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 32889167), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo
conhecimento e, no mérito, pelo improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, sob o argumento de que a sentença condenatória se fundamentou essencialmente na apreensão da droga e nos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência. Sustenta que o conjunto probatório é frágil, destacando que o entorpecente foi localizado no interior de uma gaveta, sem que houvesse outros elementos concretos aptos a demonstrar a prática da traficância, circunstância que, segundo a tese defensiva, compromete a robustez da acusação.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em análise, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo laudo toxicológico definitivo (ID 29848882), que atestou que a substância apreendida corresponde a 9,5g de cocaína, fracionada em 24 porções. Tendo o apelante incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, tipo penal de natureza mista alternativa, que contempla diversas formas de execução, bastando a prática de qualquer delas para a configuração do crime, não se exigindo, portanto, a efetiva mercancia, como ocorre na hipótese dos autos.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merece destaque o depoimento prestado pelo escrivão da policial civil
Michel Anderson do Monte Azevedo
, ouvido em juízo, afirmou que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram encontradas 24 petecas de entorpecente em uma gaveta, sob roupas masculinas, na residência do acusado. Relatou, ainda, que o local era investigado e vinculado ao apelante.

Por sua vez, o
policial
Mauro Bahia Begot
confirmou a diligência, destacando que a droga foi localizada no interior da residência do acusado, objeto de investigação prévia, ressaltando que o apelante já era conhecido no meio policial por envolvimento com tráfico.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas ou negativa de autoria, pois os depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em Juízo são uníssonos quanto aos detalhes da operação que culminou com a prisão do apelante, bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente, corroborando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa
.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REDUÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a absolvição do delito de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para uso pessoal, além da aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos concretos para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas, considerando a quantidade de entorpecentes apreendida e a alegação de que seriam para consumo próprio.

3. A questão em discussão também envolve a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado, considerando a alegação de primariedade e bons antecedentes da agravante.

III. Razões de decidir

4. A condenação pelo delito de tráfico de drogas foi mantida com base em provas suficientes, incluindo depoimentos de policiais e apreensão de entorpecentes em quantidade significativa.

5. A defesa não juntou aos autos documentação suficiente para a análise das alegações relativas à ilegalidade na exasperação da pena-base, o que constitui óbice ao conhecimento do habeas corpus.

6. A jurisprudência reconhece a validade dos depoimentos de policiais como prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos.

7. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi afastada devido à reincidência da agravante, não preenchendo os requisitos legais para tal benefício.

8. O modo prisional fechado e a negativa de aplicação da permuta legal são adequados ao caso, por se tratar de ré reincidente.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "
1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e apreensão de entorpecentes em quantidade significativa.
2. O redutor do tráfico privilegiado não se aplica a réu reincidente, que não preenche os requisitos legais para tal benefício.".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 59, art. 61, I, art. 64, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10.06.2014; STJ, AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07.03.2017.

(AgRg no HC n. 996.184/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.) (GRIFEI)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONFIRMAÇÃO PELA APREENSÃO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. A ação policial foi legítima, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas de envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, com base em informações anteriores sobre a prática de tráfico no local e a atitude suspeita do acusado ao ser abordado. A busca pessoal foi realizada com base em indícios concretos, fundada suspeita, não se configurando ato arbitrário ou exploratório. precedentes. 2. A quantidade de droga apreendida (9,5g de cocaína), ainda que não expressiva, é suficiente para configurar o tráfico, especialmente diante da forma como a droga estava acondicionada (em 20 “petecas”), indicando a destinação para o comércio.
3. A prova testemunhal colhida em juízo, juntamente com as demais provas materiais, sustenta a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando a alegação de insuficiência de provas.
4. O conjunto probatório, considerando a fundada suspeita para a busca pessoal, a quantidade e o modo como a droga foi acondicionada, a ausência de outros elementos que demonstrem o uso pessoal, o local da apreensão e a reincidência do acusado, demonstram a prática do crime de tráfico de drogas. precedentes. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime. (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058627820218140401 21379285, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal). (
GRIFEI
).

Perante o juízo, o
acusado negou a propriedade da substância entorpecente, afirmando que o imóvel pertencia à sua genitora e que outras pessoas também residiam no local.

Todavia, não assiste razão à versão apresentada. Isso porque não encontra respaldo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. A droga foi apreendida em local diretamente vinculado ao acusado, inexistindo nos autos qualquer elemento concreto apto a infirmar a imputação que lhe é dirigida.

Outrossim, o fracionamento da substância em 24 porções constitui circunstância indicativa da destinação mercantil, porquanto incompatível, em regra, com o uso pessoal, reforçando a conclusão quanto à prática do delito de tráfico de drogas.

Ademais,
é cediço que, em casos como o presente, a tipificação do delito de tráfico de drogas não se restringe à comprovação da efetiva mercancia ou de flagrante de venda, mas se configura pela posse do entorpecente em circunstâncias que demonstrem sua destinação à comercialização, em consonância com o que dispõe o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Acerca da possibilidade de condenação sob tais circunstâncias é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

Vale ressaltar que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, resultando a sentença dos motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado, e, tendo restado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pelo apelante, não há que se falar em absolvição e, por consequência, deve ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, visto que o conjunto probatório existente se mostra apto a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia.

2.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA

Requer a defesa a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da natureza da droga e a desproporcionalidade diante da pequena quantidade apreendida. Impugna, ainda, o reconhecimento de maus antecedentes, por se tratar de condenação com trânsito em julgado posterior aos fatos, postulando o afastamento das circunstâncias negativas e o redimensionamento da pena.

Para melhor análise da questão, trago à colação excerto da sentença, mais precisamente no que concerne à dosimetria, vejamos:

“... A natureza da droga (cocaína) revela elevado potencial lesivo e dependência química, o que justifica sua valoração negativa.

A quantidade apreendida (9,500g) está dentro do previsto abstratamente pelo legislador, sendo suficiente para comprovar o tráfico, mas sem justificar exasperação.

(...)

Apresenta maus antecedentes, conforme sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos nº 0000483-84.2019.8.14.0006, eis que, apesar de ter havido trânsito em julgado após a data do fato do presente caso, refere-se a fato praticado anteriormente a ele.

(...)

Fixo a pena-base em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão, valorando negativamente a
natureza da droga (cocaína)
e os
maus antecedentes
.

No tocante
à natureza da substância
, tenho que
a
circunstância especial da natureza e quantidade da droga é una, não havendo que se falar em dicotomia, buscando maculá-las separadamente, tendo em vista que, em relação ao critério estabelecido no
art
.
42
da
Lei
11.343 /2006, é cediço que para a fixação das penas-base deve-se valorar a natureza e (e não 'ou') a quantidade da substância entorpecente, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo o Juízo
a quo
considerado que a substância apreendida não é relevante para exasperar a pena-base, esta

não deve ser fixada acima do mínimo legal.

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA . NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. COCAÍNA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA. EXASPERAÇÃO INIDÔNEA . READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. ORDEM CONCEDIDA. I . CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a majoração da pena-base em razão da natureza da droga (cocaína), sem considerar que a quantidade apreendida (4,50g) não era expressiva, o que, segundo a defesa, caracteriza ilegalidade na dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . A questão em discussão consiste em verificar se a exasperação da pena-base com fundamento na natureza da droga, sem considerar a quantidade não expressiva de cocaína apreendida (4,50g), está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que exige proporcionalidade entre os elementos do caso e a sanção imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A exasperação da pena com base exclusiva na natureza da droga, sem considerar que a quantidade apreendida de 4,50g de cocaína é pequena, viola o princípio da proporcionalidade . A jurisprudência desta Corte entende que a majoração da pena deve considerar a quantidade e a natureza da droga de forma conjunta, especialmente quando a quantidade não é expressiva
. 4.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, em situações de apreensão de pequena quantidade de drogas, não se justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal, salvo quando houver outros elementos que agravem a conduta. 5 . A sentença, ao valorar negativamente apenas a natureza da droga (cocaína) sem atentar para a pequena quantidade, não seguiu o entendimento dominante desta Corte, configurando-se ilegalidade a ser sanada.
IV. Ordem concedida para afastar a valoração negativa da natureza/quantidade da droga na primeira fase da dosimetria e readequar a pena do paciente para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantido o regime inicial fechado em razão da reincidência.(STJ - HC: 937263 MS 2024/0303275-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025) Grifei

Diversamente, observo que o magistrado utilizou fundamentação idônea para reconhecer os

maus antecedentes
, a sentença considerou a condenação nos autos nº 0000483-84.2019.8.14.0006, ressaltando que, "apesar de ter havido trânsito em julgado após a data do fato do presente caso, refere-se a fato praticado anteriormente a ele".

A decisão do juízo
a quo
está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que condenações por fatos anteriores, mesmo que com trânsito em julgado posterior, caracterizam maus antecedentes e justificam a exasperação da pena-base.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CARACTERIZAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. REGIME CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior já fixou entendimento no sentido de que a prática de crime anterior ao fato em julgamento, porém com trânsito em julgado posterior, apesar de não se encaixar no conceito de reincidência, configura maus antecedentes. Precedentes
. 2. Não obstante o § 4º do art. 33 da Lei n. 11 .343/2006 possibilite a redução de pena à fração de 1/6 a 2/3, havendo o reconhecimento dos maus antecedentes, fica afastada a aplicação do redutor. 3. Com relação à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, a jurisprudência já se sedimentou no sentido de que ele não está atrelado, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. 4 .
A Corte local apresentou motivação concreta e relacionada ao caso para aplicar regime mais gravoso, estando a fundamentação em consonância com o entendimento vigente nesta Corte de que "estabelecida a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, o regime inicial fechado (previsto como o imediatamente mais grave) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista os maus antecedentes do acusado, consoante as diretrizes do art. 33, § 2º, alíneas a e b, do CP
" (AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020). 5 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 865320 SP 2023/0394807-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024) (Grifei)

Assim, a valoração negativa dos maus antecedentes deve ser mantida.

Afastada a valoração negativa da natureza da droga, remanescendo apenas os maus antecedentes como circunstância judicial desfavorável, impõe-se a readequação da pena-base.

3.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO:

Neste capítulo, a defesa pleiteia a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sustentando que a mera existência de maus antecedentes, isoladamente considerada, não constitui fundamento idôneo para o afastamento do benefício.

Entendo que para beneficiar o apelante com a minorante em análise não basta que ele seja primário e de bons antecedentes, este não pode também dedicar-se às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, devendo ser cumpridos os 4 (quatro) requisitos do referido artigo, em conjunto, não se admitindo, portanto, que se encaixe em somente um ou alguns.

Oportuno mencionar que uma das questões que têm ensejado grande dificuldade na aplicação da Lei de Drogas é a minorante contida no §4º do seu artigo 33. Em linhas gerais, a doutrina tem se inclinado no sentido de apontar que, presentes os requisitos previstos no tipo derivado, é direito do réu a sua aplicação. Esta é mesmo a posição mais indicada, diante da forma que foi positivada a privilegiadora.

Como bem pontuado, um dos requisitos para a concessão do benefício é que o agente possua
bons antecedentes
. Conforme fundamentado no tópico anterior e com base na jurisprudência pacífica do STJ, a existência de maus antecedentes é um óbice expresso à aplicação da causa de diminuição de pena, tornando inviável o seu reconhecimento.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal.
2. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, é lícita a fixação de regime inicial imediatamente mais gravoso do que aquele previsto nas alíneas b e c do § 2º do art. 33 do Código Penal. 3. No caso, a basal foi fixada acima do mínimo legal e a pena definitiva atingiu o montante de 5 anos de reclusão, o que autoriza a fixação do regime inicial fechado. 4. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no HC: 783764 MG 2022/0358874-0, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023) Grifei.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da
non reformatio in pejus
, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

Crime de Tráfico de Drogas-

1ª fase
:
Considerando a existência de um único vetor negativo, fixo a pena-base em
6 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa
, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

2ª fase
: Não há agravantes nem atenuantes a serem reconhecidas, razão pela qual mantenho a pena intermediária em
6 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa
.

3ª fase
:
não incidem causas de aumento.

Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o condenado ostenta maus antecedentes, circunstância que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Assim, torno a pena definitiva em
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Mantenho o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, em razão do quantum da pena fixada e da existência de maus antecedentes.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do art. 43 da Lei nº 11.343/2006.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a concessão dos sursis, diante do montante da pena aplicada.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures

É como
voto
.

Belém,
28

de
maio
de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026